Tribunal: STF
Processo: RE 578695
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO: FRACIONAMENTO. CUSTAS: PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO QUE ULTRAPASSA O INTERESSE SUBJETIVO DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.